Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740473-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Faturamento – Possibilidade – Limitação – Trinta Por Cento – Antecipação da Tutela Recursal –Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) 10. Requer a credora que o deferimento da constrição dos valores a serem repassados pelo Grupamento de Apoio de Brasília, do Comando da Aeronáutica/ Ministério da Defesa, bem como que a instituição se abstenha de realizar pagamentos direto à executada. 11. A medida requerida pela credora assemelha-se à penhora de faturamento, a qual encontra amparo no art. 866 do CPC. 12. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 13. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito exequendo. 14. Na hipótese, tenho que a credora envida inúmeros esforços para obter a satisfação de seu crédito, não sendo os bens já localizados hábeis a satisfazer a sua pretensão. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) 15. No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) 16. O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. 17. Desta forma, defiro o pedido de penhora e fixo o percentual em 30% dos valores a serem repassados pelo Ministério da Defesa ao executado até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. 18. Isto posto, oficie-se ao Grupamento de Apoio de Brasília, pertencente ao Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa, determinando a constrição de 30% (trinta por cento) do montante a ser repassado à requerida, devendo os valores serem transferidos à conta bancária a ser indicada pela credora e até atingir o montante atualizado da dívida, o qual também deve ser informado no prazo de 05 (cinco) dias. (omissis)” A parte agravante sustenta, em síntese, que a penhora integral do referido valor não irá comprometer a subsistência da Agravada, notadamente porque somente no presente ano recebeu mais de três milhões como pagamento de contratos administrativos firmados com o Governo Federal. Pois bem. De fato, como regra, a penhora sobre o faturamento da empresa é limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal, a fim de assegurar a preservação da atividade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 866 do CPC dispõe que, em caso de o executado não possuir bens penhoráveis ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para quitar o saldo devedor, o Juiz poderá determinar a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.244.737/PR, estabeleceu entendimento no sentido de que a penhora do faturamento da pessoa jurídica depende de três requisitos, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. No caso concreto, a decisão recorrida observou adequadamente os requisitos necessários ao deferimento da medida constritiva. Ademais, o percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável, por não comprometer a atividade empresarial da agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409117, 07010525220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022.) No presente caso, não é possível aferir, neste momento processual, se o deferimento da penhora em sua integralidade ultrapassaria ou não o limite 30% do faturamento da agravada. Desta forma, a cautela exige que a penhora seja limitada ao 30% do valor. Portanto, não vislumbro, neste momento processual, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À agravada para Contrarrazões, devendo colacionar aos autos Relatório Contábil de Faturamento dos últimos três meses, sob pena de a penhora recair sobre a totalidade dos valores que ainda serão pagos pelo Ministério da Defesa. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator